Tribunal: STF
Processo: HC 57163
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
Coação atribuída a uma das formas do Supremo Tribunal Federal, por haver dado provimento a recurso extraordinário criminal interposto pelo Ministério Estadual - Inviabilidade do "writ", nos termos de reiterada jurisprudência do Tribunal Pleno.
Petição de habeas corpus não conhecida.